Tribunal: TJSP
Processo: 1501854-96.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de maconha, cocaína e "crack" em poder do acusado – Consistentes depoimentos dos policiais civis responsáveis pela abordagem ao réu – Confissão judicial do acusado – Fatores

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de maconha, cocaína e "crack" em poder do acusado – Consistentes depoimentos dos policiais civis responsáveis pela abordagem ao réu – Confissão judicial do acusado – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – Afastada a circunstância agravante da reincidência – Transcurso do prazo depurador – Condenação caracterizadora de maus antecedentes – Circunstância atenuante da confissão espontânea bem reconhecida – Readequação da pena – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Regime inicial fechado mantido, em razão das circunstâncias do crime e da vida pregressa do réu – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Justiça gratuita – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução - Inobstante a redução da pena, o lapso de doze anos não foi alcançado entre os marcos interruptivos da prescrição – Recurso de apelação parcialmente provido.